Tribunal: STF
Processo: Rcl 69127
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE VEREADOR. DECRETO-LEI Nº 201, DE 1967. AFASTAMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 46 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Maikon da Costa, contra  decisão  monocrática  proferida  por  Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5027429-71.2024.8.24.0000, por meio do qual teria sido inobservado o conteúdo do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF.

    2. Assevera o reclamante que o ato impugnado, do qual resultou a cassação do seu mandato de vereador, violaria o Decreto-Lei nº 201, de 1967, porquanto superado o prazo de 90 (noventa) dias, fixado no inciso VII do art. 5º do aludido diploma, uma vez que a sua notificação teria ocorrido em 29/09/2023.  

    3. Por consequência, sustenta o cabimento da reclamação, eis que a contrariedade ao Decreto-Lei nº 201, de 1967, implicaria vulneração ao enunciado nº 46 da Súmula Vinculante desta Suprema Corte. Em síntese, o reclamante defende que houve excesso de prazo no procedimento. 

    4. Diante do alegado, pugna pela concessão de medida liminar para  reformar  a  decisão  reclamada por  violação  ao enunciado nº 46 da Súmula  Vinculante do STF,  com  a  consequente suspensão do Decreto  Legislativo nº 004, de 2024, “por vício  formal  e nulidade, da  Câmara  de  Vereadores  de  Florianópolis,  com  a  imediata  recondução  do  Reclamante  ao  exercício  do  cargo  de  Vereador,  gozando  de  todos  direitos  e  prerrogativas  inerentes  ao  exercício  do  mandato parlamentar  municipal(e,  se  desejar,  com direitos  políticos para disputar a eleição de outubro desse ano), inclusive  com  o  recebimento  dos  valores  de  subsídios  referentes  ao  período em que esteve afastado”. 

    5. No mérito, requer a confirmação da medida liminar e a procedência do pedido formulado, para que seja  confirmado  no  exercício  do  mandato  com  todos  direitos  e  prerrogativas inerentes ao cargo de vereador. 

    6. Em 03/07/2024, proferi despacho instrutório, solicitando informações da autoridade reclamada e determinando a intimação da Câmara de Vereadores do Município de Florianópolis/SC, para que apresentasse manifestação.

    7. A autoridade reclamada prestou informações, nas quais relata, em síntese, o curso do processo junto à origem (e-doc. 18).

    8. Por intermédio da Petição STF n° 92.437, de 2024 (e-doc. 28), o reclamante apresenta memorais e repisa o pedido de tutela de urgência, de modo a evitar o perecimento do seu direito, tendo em vista a proximidade das eleições municipais.

É o relatório.

Decido.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os termos do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor dispõe:

“A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”

    12. Ressalto, por oportuno, que o referido verbete, aprovado pelo Pretório Excelso em 09/04/2015, originou-se da necessidade de dar força vinculante à jurisprudência desta Corte, plasmada no enunciado nº 722 da Súmula Vinculante do STF, no sentido de que a definição dos crimes de responsabilidade, bem como o estabelecimento de suas respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.

    13. Compulsando os autos, nota-se que o reclamante impetrou mandado de segurança, junto à origem, contra ato administrativo imputado ao Presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis/SC, consistente na cassação de seu mandato parlamentar em decorrência da quebra de decoro, argumentando, em síntese, cuidar-se de ato nulo, porquanto eivado de vícios procedimentais e irregularidades violadoras de diversos princípios constitucionais. 

    14. Nota-se, ainda, que após o indeferimento do pedido liminar, o reclamante interpôs agravo de instrumento, que foi desprovido, mediante decisão contra a qual direciona a presente reclamação, argumentando que a autoridade reclamada teria inobservado o enunciado n° 46 da Súmula Vinculante do STF, ao considerar válido o processo administrativo disciplinar que resultou na cassação de seu mandato, a despeito da comissão processante ter se baseado em prazo decadencial constante de norma diversa do Decreto-Lei nº 201, de 1967. 

    15. A propósito, observo que consta dos autos notificação válida do reclamante mediante Ofício nº 00380/2023 oriundo do Gabinete do Vereador Diácono Ricardo, ocorrida em 2 de outubro de 2023 (e-doc. 3, p. 36). Dos autos consta, ainda, a informação de que o julgamento do processo pela Câmara de Vereadores de Florianópolis/SC ocorreu na sessão ordinária de 4 de março de 2024 (e-doc. 4). Considerado o recesso parlamentar, com início em 21/12/2023 e término em 31/01/2024, um cálculo superficial do tempo transcorrido entre a citação do reclamante e seu efetivo julgamento, sugere ter sido extrapolado (em mais de vinte dias), o prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no art. 5°, inc. VII do Decreto-Lei n° 201, de 1967. Essa sugestão, todavia, é confirmada pela decisão reclamada, cujos excertos, naquilo que ora importa, trago à colação:

“(...)
 Havendo expressa previsão na lei municipal, que aborda o rito do processo disciplinar instaurado para apurar e responsabilizar membro da Casa Legislativa por quebra de decoro parlamentar, é ela que se aplica, e o próprio agravante tinha ciência de tal cenário, porém ainda assim formulou pretensão com base em decreto federal (aqui, inaplicável). 
Para mais, ao analisar o conteúdo da sessão ordinária ocorrida no dia 04/03/2024, nota-se que a defesa oral, por sua discricionariedade, sequer utilizou de todo o tempo que lhe foi concedido.
(...) 
Seguindo na toada das alegações que inobservam e contradizem os termos da legislação local, o agravante assevera que o prazo decadencial para julgamento foi ultrapassado. Entretanto, a partir da própria contagem de dias feitas pelo recorrente em suas razões recursais (p. 179 do evento 1, INIC1), não se verifica qualquer extrapolação dos 180 (cento e oitenta) dias dispostos no §1º do artigo 19 da LCM n. 722/2022. Em verdade, no tópico, a parte busca utilizar de prazo diverso, a despeito da previsão expressa - específica e indissociável daquele procedimento - na lei municipal.” (e-doc. 6, p.239-240; grifos acrescidos). 

    16. Diante desse cenário, observa-se que, ao pronunciar-se, expressamente, sobre o prazo de 180 (cento e oitenta) dias utilizado pela comissão processante para conclusão do processo de cassação do reclamante, a autoridade reclamada não deixa dúvidas de que, efetivamente, o prazo decadencial previsto na legislação federal (Decreto-Lei n° 201, de 1967), cuja observância é obrigatória pelos Estados e Municípios, considerada a competência exclusiva da União para legislar sobre a matéria, não foi observado no caso concreto. 

    17. Nesse contexto, vislumbro violação ao enunciado n° 46 da Súmula Vinculante do STF, pela decisão reclamada, que considerou válido o processo administrativo do qual resultou a cassação do mandato parlamentar do reclamante, assentando a inaplicabilidade do Decreto-Lei n° 201, de 1967, ao caso concreto, já que prevalentes as normas da Lei Complementar n° 722, de 2022, do Município de Florianópolis, em evidente vulneração à competência legislativa privativa da União, para fixar normas procedimentais sobre processos dessa natureza. 

    18. Cito, nesse sentido, decisão liminar proferida nos autos da Rcl nº 42.855-MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/10/2020, p. 13/10/2020, assim como decisões colegiadas cujas ementas transcrevo:


“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. DECRETO-LEI 201/1967. NORMAS DE PROCESSO E JULGAMENTO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. RECLAMAÇÃO PROVIDA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Após a edição da SV 46, o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento). 
2. Na hipótese dos autos, o juízo reclamado afastou normas de processo e julgamento previstas no DL 201/1967, norma federal aplicável ao caso, em clara ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 46. 
3. Ratifica-se, portanto, o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl n° 38.792-AgR/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/03/2020, p. 16/03/2020; destaques acrescidos).


“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. VEREADOR. DELIBERAÇÃO ACERCA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MESA DA CÂMARA QUE APLICOU QUÓRUM DE 2/3. ALEGADA OFENSA À SV 46. OCORRÊNCIA. DECRETO-LEI 201/1967 QUE EXIGE QUÓRUM DE MAIORIA SIMPLES. DENÚNCIA QUE PODE SER REALIZADA POR QUALQUER ELEITOR. DECRETO-LEI 201/1967, ART. 5º, I. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO § 11 DO ARTIGO 85 DO CPC.”

 (Rcl nº 54.992-AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/06/2023, p. 30/06/2023, grifos acrescidos).

 
    19. No âmbito da Rcl nº 62.773/MA, que também retratou situação de quebra de decoro parlamentar por vereador, o e. Min. Gilmar Mendes reconheceu a violação ao enunciado nº 46 da SV/STF, conforme se depreende do seguinte excerto:

“Destaco que a edição da Súmula 722/STF, e a sua posterior conversão na Súmula Vinculante 46/STF, consolidou entendimento desta Corte no sentido de que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:
(...).
Assim, é inequívoco que os reclamantes foram afastados cautelarmente dos respectivos cargos de Vereadores, sem que exista qualquer norma, no Decreto-Lei 201/1967, que disponha a esse respeito no tocante aos parlamentares. Vale dizer, esse procedimento heterodoxo adotado pela Câmara Municipal de Cândido Mendes/MA – placitado, em parte, pelo Juízo de primeiro grau e, em outra parte, pelo Desembargador Relator – viola a Súmula Vinculante 46/STF, pois não encontra alicerce na disciplina normativa federal.
(...).
Em suma: em processo instaurado por quebra de decoro parlamentar, a adoção de procedimento totalmente à margem do Decreto-Lei 201/1967 transgredido o enunciado constante da Súmula Vinculante 46/STF.”
(Rcl nº 62.773/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/10/2023, p. 30/10/2023; grifos acrescidos)


    20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, assim como o Decreto Legislativo n° 004/2024, da Câmara Municipal de Florianópolis/SC, devendo ser observada a competência legislativa da União para a definição dos crimes de responsabilidade e estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento, com base no enunciado n° 46 da Súmula Vinculante do STF.

Publique-se.

Brasília, 21 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator